Tribunal: TJBA
Processo: 8013091-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013091-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WENDEL REGIS RAMOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS ORIUNDAS DO ICMS. PRELIMINRES REJEITADAS. MÉRITO. ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E DO VALOR ADICIONADO. LEI COMPLEMENTAR N.º 63/90. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado da Bahia argumenta que é necessária a formação de litisconsórcio A
preliminar suscitada de necessidade de formação de litisconsórcio passiva não merece acolhimento. Isso porque a discussão centra-se no recálculo dos índices anteriores ao ano de 2022, incluindo o ano de 2023, com base nas informações contidas nas declarações retificadoras apresentadas pelos contribuintes do imposto. Nesse contexto, não há alteração do percentual fixado pela legislação de regência que influencie diretamente o direito dos demais Municípios, tratando-se apenas de uma reapreciação da cota-parte do Município impetrante, o que não justifica a formação de litisconsórcio passivo necessário. Rejeito, pois, tal preliminar.

2. Não
se pode falar em decadência da pretensão autoral, visto que os atos coatores ora impugnados ocorreram em 24/11/2022 e 15/12/2022, enquanto o presente mandado de segurança foi protocolado em 24/03/2023.

3. Conforme os termos da Lei Complementar n.º 63/90, que estabelece os prazos e procedimentos para a transferência aos Municípios do produto da arrecadação dos impostos recebidos pelos Estados, o índice a ser observado é o apurado no ano anterior, vinculado à média dos índices aplicados nos dois anos precedentes ao da apuração. O índice provisório deve ser publicado até 30 de junho, e, sessenta dias após essa data, publica-se o índice definitivo
, conforme disposto nos §§ 3.º ao 8.º do art. 3.º da legislação pertinente.

4. O
índice aplicado em 2023 é calculado em 2022, considerando-se os índices publicados em 2021 e 2020, e assim sucessivamente. A verba discutida não comporta flexibilizações, por se tratar de uma rubrica atribuída aos municípios, de pleno direito, pela Constituição Federal, conforme destacado em repercussão geral pelo STF.

5. As evidências apresentadas no processo corroboram a argumentação do Município demandante, ao demonstrarem a retificação na escrituração das empresas mencionadas, resultando em uma modificação na distribuição do valor adicionado computado para o Impetrante. Por conseguinte, seria inconsistente por parte do ente tributante aceitar a declaração retificadora e ignorar seus efeitos regulares, o que implicaria em violação ao seu direito líquido e certo.

6. Preliminares rejeitadas.
Segurança concedida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º 8013091-06.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 24 de julho de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11